Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-02.2020.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005158-02.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REINALDO MARQUES DIAS - CPF: 650.152.151-34 (RECORRENTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0256-20 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005158-02.2020.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Pontes E Lacerda/MT

Recorrente(s):

Reinaldo Marques Dias

Recorrida(s):

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO EXTRAVIADO. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ESTORNO DO VALOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos o Reclamante adquiriu um “Jogo de Quarto Guarda Roupa 4 Portas, Cômoda Ana Lívia + Berço 251-Phoenix Baby” no valor de R$ 1.437,00, em 09 de abril de 2020, e que diante da não entrega do produto na data informada, foi solicitado o cancelamento da compra e a empresa requereu o estorno em 27/05/2020, conforme documentos juntados na contestação (ID 103022545) e não impugnados pelo autor.

2. O mero descumprimento contratual, consistente na não entrega do produto adquirido, por si só, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano, aliado ao fato de que, no presente caso, a vendedora adotou medidas para solucionar o problema, com o estorno do valor pago.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte Requerida em sua contestação alega que não há o que se falar em falha na prestação de serviço, pois não houve responsabilidade sua e sim do vendedor da plataforma e que no dia 27/05/2020 realizou o estorno da compra a parte Requerente (id 51422048). Em análise aos autos, verifico que a parte Requerente não impugnou o estorno apresentado pela parte Requerida. Diante dos fatos e provas apresentados nos autos, verifico que é aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do inciso VIII, artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a parte Requerida fez prova do estorno, e a própria parte Requerente fez prova que do cancelamento. A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos morais. Ainda mais se levarmos em consideração que o país em 2020 vivia o auge da pandemia do COVID19, de modo que vários setores foram sobrecarregados, entre eles os de transportes de mercadoria.”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021